Tribunal: STJ
Processo: 0020931-76.2020.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920637 - RJ (2025/0150871-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO RODRIGUES DE MELO - MS015577
ALEXANDRE ANTÔNIO FIALHO CANALE - MS007054
AGRAVADO
: RICARDO HEBER PINTO LIMA
AGRAVADO
: ALINE DOS SANTOS AZEVEDO
AGRAVADO
: MARIA ROSANGELE BARBOSA PINTO
ADVOGADOS
: PATRICIA SILVA MACHADO - RJ098398
NATALIA MARIA MADUREIRA DA ROCHA COUTINHO -
RJ174921
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
RESIDENCIAL.
TEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO DE LEITURA OU INTIMAÇÃO
TÁCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Embora o recorrente alegue que houve equívoco do Tribunal
estadual, observa-se que deixou de comprovar referida alegação,
mesmo em agravo interno, de modo que a mera alegação não tem o
condão de suprir a falta da certidão de intimação tácita.
2. Não havendo certidão de leitura da intimação ou de intimação
tácita, deve prevalecer a intimação pela publicação no Diário de
Justiça Eletrônico.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50118064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: d3f09bfa-dc0f-41d7-8069-bd9cabe13afb

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50118064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: d3f09bfa-dc0f-41d7-8069-bd9cabe13afb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920637 - RJ (2025/0150871-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO RODRIGUES DE MELO - MS015577
ALEXANDRE ANTÔNIO FIALHO CANALE - MS007054
AGRAVADO
: RICARDO HEBER PINTO LIMA
AGRAVADO
: ALINE DOS SANTOS AZEVEDO
AGRAVADO
: MARIA ROSANGELE BARBOSA PINTO
ADVOGADOS
: PATRICIA SILVA MACHADO - RJ098398
NATALIA MARIA MADUREIRA DA ROCHA COUTINHO -
RJ174921
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
RESIDENCIAL.
TEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO DE LEITURA OU INTIMAÇÃO
TÁCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Embora o recorrente alegue que houve equívoco do Tribunal
estadual, observa-se que deixou de comprovar referida alegação,
mesmo em agravo interno, de modo que a mera alegação não tem o
condão de suprir a falta da certidão de intimação tácita.
2. Não havendo certidão de leitura da intimação ou de intimação
tácita, deve prevalecer a intimação pela publicação no Diário de
Justiça Eletrônico.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA49836074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:55
Código de Controle do Documento: 4e58a203-696d-4b13-a165-e868487f4b92

Trata-se de agravo interno interposto por FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
FERREIRA (FLAVIO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial anteriormente
manejado em virtude de sua intempestividade.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que, por equívoco, o
cartório não juntou a certidão de intimação eletrônica tácita, concretizada ao final do
prazo de 10 dias da disponibilização (e-STJ, fls. 468-473).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 477-483).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as suas conclusões.

Da intempestividade do recurso especial
Nas razões do presente recurso, FLAVIO afirmou que não foi juntada pelo
cartório a certidão de intimação eletrônica tácita, operada ao final do prazo de 10 dias
após a disponibilização.
Embora FLAVIO alegue que houve equívoco do Tribunal estadual, observa-
se que deixou de comprovar referida alegação, mesmo em agravo interno, de modo
que a mera alegação não tem o condão de suprir a falta da certidão de intimação
tácita.
Desse modo, não havendo certidão de leitura da intimação ou de intimação
tácita, deve prevalecer a intimação pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO
AUTOMÁTICA DE ENCERRAMENTO DE PRAZO DE LEITURA DE
INTIMAÇÃO/CITAÇÃO ELETRÔNICA. DOCUMENTO INIDÔNEO
PARA ENSEJAR A CONTAGEM DO PRAZO. PREVALÊNCIA DA
PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, verifica-se que a decisão do Tribunal estadual
que inadmitiu o recurso especial foi disponibilizada no DJe em
, tendo sido considerada publicada aos
1. Como o
23/1/2019
24/1/20
prazo recursal para a interposição do agravo se iniciou aos 25/1/2019
(sexta-feira), com término aos
(quinta-feira), e sua
14/2/2019
Documento eletrônico VDA49836074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:55
Código de Controle do Documento: 4e58a203-696d-4b13-a165-e868487f4b92

interposição somente se deu aos
(e-STJ, fl. 251), deve ser
28/2/2019
reconhecida a sua intempestividade, já que interposto fora do prazo de
15 dias, nos termos dos arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do NCPC.
2. A certidão automática do sistema informando o encerramento do
prazo de leitura da intimação/citação eletrônica não é documento
oficial apto a ensejar a contagem do prazo para interposição do
recurso.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.503.319/AM, de minha relatoria, Terceira Turma,
j. em
, DJe de
)
20/3/2023
22/3/2023

No caso dos autos, verifica-se que o v. acórdão recorrido foi publicado aos
(e-STJ, fl. 299).
8/11/2024
Portanto, como o prazo recursal para a interposição do recurso se iniciou
aos
(segunda-feira), com término aos
(terça-feira), e sua
11/11/2025
3/12/2024
interposição somente se deu aos
(quinta-feira – e-STJ, fl. 340), deve ser
12/12/2025
reconhecida a sua intempestividade, já que interposto fora do prazo de 15 dias, nos
termos dos arts. 219,
, e 1.003, § 5o, do NCPC, sem a demonstração da
caput
ocorrência de feriados locais, no momento oportuno e por documento idôneo.
Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49836074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:55
Código de Controle do Documento: 4e58a203-696d-4b13-a165-e868487f4b92

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.920.637 / RJ
Número Registro: 2025/0150871-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00209317620208190209 202524502885 209317620208190209
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADOS : LEANDRO RODRIGUES DE MELO - MS015577
ALEXANDRE ANTÔNIO FIALHO CANALE - MS007054
AGRAVADO
: RICARDO HEBER PINTO LIMA
AGRAVADO
: ALINE DOS SANTOS AZEVEDO
AGRAVADO
: MARIA ROSANGELE BARBOSA PINTO
ADVOGADOS : PATRICIA SILVA MACHADO - RJ098398
NATALIA MARIA MADUREIRA DA ROCHA COUTINHO - RJ174921
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADOS : LEANDRO RODRIGUES DE MELO - MS015577
ALEXANDRE ANTÔNIO FIALHO CANALE - MS007054
Documento eletrônico VDA50098417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:37:37
Código de Controle do Documento: e9eb5f77-274c-4c04-911d-7815b6f79d24

AGRAVADO
: RICARDO HEBER PINTO LIMA
AGRAVADO
: ALINE DOS SANTOS AZEVEDO
AGRAVADO
: MARIA ROSANGELE BARBOSA PINTO
ADVOGADOS : PATRICIA SILVA MACHADO - RJ098398
NATALIA MARIA MADUREIRA DA ROCHA COUTINHO - RJ174921
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:37:37
Código de Controle do Documento: e9eb5f77-274c-4c04-911d-7815b6f79d24